Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719244-35.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: PAULO RENATO DE LIMA, CLEONICE SOUZA LIMA D E S P A C H O CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38851133. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator